Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703366-84.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS, GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS APELADO: ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS, ESPOLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Requerentes SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e seu irmão GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS (ID 42449004) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 42448988), que nos autos da ação de inventário, proposta contra ANA CARLA FREITAS SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE GOUVEA DE FREITAS, DELMA TEIXEIRA GOUVEA DE FREITAS E ESPÓLIO DE ALBANO SILVIO DE FREITAS, homologou o esboço de partilha ID 42448942, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus efeitos jurídicos. Custas pelos Requerentes, em proporção. Sem honorários. Na origem foi ajuizada ação de inventário para a partilha dos bens deixados por ALBANO SILVIO DE FREITAS, falecido em 3/03/2021. Foram juntadas aos autos certidão negativa de testamento, certidões negativas do DF e certidão negativa de tributos de competência da União. Esboço de partilha apresentado no ID 42448942. Sobreveio sentença (ID 42448988) na qual o Juízo de origem: (i) verificou que o esboço ID 42448942 atendia as regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes; (ii) observou que constavam certidões do DF e da União, todavia, o ITCMD não foi quitado; (iii) destacou que o art. 654 do CPC estabelece que somente com a quitação do ITCMD será julgada a partilha. No entanto, o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que “a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”; (iv) no caso dos autos, não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não podendo os herdeiros regularizar a titularidade do bem; (v) a mencionada condicionante visa assegurar o crédito da Fazenda Pública e funciona como verdadeira garantia prevista no art. 654, parágrafo único, do CPC, não havendo óbice ao julgamento da partilha. Os Autores opuseram embargos de declaração (ID 42448998) os quais não foram providos (ID 42448999). SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e GEORGE EDUARDO ALMEIDA DE FREITAS interpuseram apelação (ID 42449004), alegando que: (i) se trata de inventário dos bens deixados por Albano Silvio de Freitas, dos quais eles são também herdeiros; (ii) existem indícios de que o Falecido possui conta de sua titularidade, conforme demonstrativo de transferência bancária, cujos extratos bancários nunca foram juntados aos autos, assim como não há nos autos qualquer informação sobre valores existentes em conta corrente, poupança ou investimentos; (iii) não há indicação do mencionado veículo e nem de valores existentes em conta corrente. Ressalte-se que nos documentos juntados não constam extratos bancários de qualquer natureza e nem a Declaração de Imposto de Renda do Inumado, o que demonstra clara tentativa de sonegação de bens a inventariar; (iv) impugnaram as primeiras declarações apresentadas na petição ID 42448934, ocasião em que ratificam o pedido de indicação das contas bancárias existentes e apresentação de Declaração de IRPF para a verificação de eventuais outros bens, valores e direitos existentes; (v) diante da impugnação apresentada, o Juízo de origem, na decisão de ID 42448939 assim asseverou: a) “O inventario tem por finalidade a realização da descrição pormenorizada do patrimônio da pessoa que faleceu para que seja realizada a partilha dos bens”; b) “o litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do presente inventário, portanto, nos termos do art. 612 do CPC determino que as questões litigiosas, bem como eventual exigência de contas sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária”; c) “para o bom deslinde do presente feito, evitando-se que seu trâmite seja retardado de forma ilegítima, determino que a inventariante no prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos esboço de partilha na forma do art. 651, 652 e 653 do CPC, indicando o ID da prova do bem ou direito a ser partilhado nos autos”; d) “no mesmo prazo deverá trazer certidão atualizada da regularidade fiscal dos bens arrolados e se manifestar sobre o pagamento de eventual pendência tributária, bem como sobre o ITCD”; (vi) após o regular trâmite processual, inclusive com apresentação de esboço de partilha (ID113810440), a lide foi sentenciada com a homologação do esboço, nos moldes da sentença, ID 42448979; (vii) apesar de diversos pedidos no curso processual, não foram feitas as pesquisas necessárias e nem arrolado todos os bens constituídos no curso da relação; (viii) por diversas vezes pediram que fosse determinada a juntada da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do Falecido para a verificação de existência de outros bens além dos arrolados nas primeiras declarações, assim como a juntada de extratos bancários do Inumado, o que foi ignorado pelo Juízo de origem; (ix) o pedido para pesquisa em sistemas bancários e apresentação de Declaração de IRPF e consequente arrolamento de todos os bens no inventário não se trata de questões litigiosas entre as partes, mas de sonegar bens passíveis de inventário, razão, inclusive de remoção de inventariantes e pena de sonegados, conforme disposição legal; (x) o art. 620, inc. IV do CPC, determina que devem ser trazidos pelo inventariante, nas primeiras declarações, todos os bens deixados pelo Inventariado, imprescindível a apresentação dos extratos bancários em nome do Falecido na data do óbito e a apresentação da Declaração de IRPF do ano anterior ao óbito para a demonstração de existência, ou não, de outros bens a serem incluídos nas primeiras declarações. Ao final, pedem: Ex positis, pede que o recurso seja acolhido e provido no mérito, a fim de anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a pesquisa BacenJud para saber os valores do Inumado em instituição bancárias na data do óbito, qual seja, 03/03/2021 e, ainda, que se oficie a Receita Federal para que apresente a declaração de Imposto de Renda do Inumado dos dois anos anteriores ao óbito, qual seja, 2019 e 2020 e só então sejam apresentadas as últimas Declarações e homologada a partilha dos bens. As custas recursais foram recolhidas (IDs 42449005 e 42449006). Os Apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso. Verificou-se nos autos que os Apelantes, no presente recurso, pretendem rediscutir questão já preclusa. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, estes foram intimados a se manifestar acerca da preclusão temporal da matéria impugnada no presente recurso (ID 44802696). Em manifestação de ID 45305267, os Apelantes alegam que: (i) a questão fático-processual, já exposta, justifica a suspensão do prazo preclusivo, pois atenta contra a garantia do devido processo legal, da decisão fundamentada (motivação) do juiz natural, além da celeridade e eficiência processuais, princípios imperiosos para o adequado desenvolvimento do processo; (ii) é importante mencionar que, por diversas vezes, os Apelantes se manifestaram sobre a necessidade de realização de pesquisas SISBAJUD para que se soubesse as contas que o Inumado possuía e, consequentemente, seu saldo no momento do óbito, e também que fosse trazido à partilha o automóvel adquirido na constância da relação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre pontuar que no presente apelo, os Recorrentes buscam a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda a pesquisa BacenJud para saber os valores do Inumado em instituição bancárias na data do óbito, qual seja, 03/03/2021 e, ainda, que se oficie a Receita Federal para que apresente a declaração de Imposto de Renda do Inumado dos dois anos anteriores ao óbito, qual seja, 2019 e 2020 e só então sejam apresentadas as últimas Declarações e homologada a partilha dos bens. No caso em apreço, observa-se dos autos que o objeto do presente recurso já foi debatido. Na petição de ID 42448934, os Apelantes requereram pronunciamento para “determinar que a Inventariante junte o rol de contas bancárias em nome do Inventariado, bem como o extrato detalhado, em prazo legal, assim não o fazendo, requerer que se digne em determinar, via SISBAJUD todos os extratos bancários, aplicações financeiras e demais aportes em instituições financeiras, em nome do Inventariado, de cujus, para contabilizar os valores em conta corrente e de aplicações financeiras até a data do seu falecimento”. Cuja questão foi resolvida pela decisão de ID 42448939, em 7/01/2022, em que o Juízo a quo alertou os peticionantes que “o litígio entre os herdeiros tem desfigurado a finalidade do presente inventário, portanto, nos termos do art. 612 do CPC determino que as questões litigiosas, bem como eventual exigência de contas sejam promovidas em autos próprios pela via ordinária”. Diante de os Apelantes repisarem tais argumentos, o Juízo a quo, na decisão de ID 42448955 asseverou que “as questões litigiosas referidas na petição ID 114284545 já foram debatidas e deliberadas na decisão de ID 111835466, por isso, indefiro o peticionado em ID 114284545”. Cumpre apontar que os Apelantes opuseram agravo de instrumento, da decisão acima mencionada, o qual não foi conhecido por esta Turma (ID 42448969), sob o fundamento de que “a pretensão da parte agravante, em verdade, é a reforma da decisão registrada sob ID Num. 11835466 dos autos originários, a qual foi disponibilizada no DJe no dia 13/01/2022 e não foi objeto de recurso”. Dessa forma, verifica-se que as questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, nos termos do que dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III do RITJDFT, por tratar de matéria a qual se operou a preclusão. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023 14:39:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador